Tribunal: TJMT
Processo: 8027895-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8027895-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PERICLES RODRIGO ASSUNCAO DE FARIA - CPF: 013.896.941-86 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita .Na hipótese de não ser concedida a gratuidade e não

sendo

comprovado
o
preparo

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

8027895-47.2019.8.11.0001

Origem
:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:

FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA / RAFAEL JOSE DE ALMEIDA

Recorrido
:

PERICLES RODRIGO ASSUNCAO DE FARIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PERICLES RODRIGO ASSUNCAO DE FARIA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA e RAFAEL JOSE DE ALMEIDA
.

O
juízo
singular
julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

deduzido

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

O
recorrente

foi

intimado
para
comprovar

sua

condição
de
hipossuficiente

ou

efetuar
o
pagamento
do
preparo
(ID 189362697/PJe3), mas
permaneceu

inerte
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1o
,
e 54,
parágrafo

único
,
da Lei no 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4a
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Em
exame
dos autos, nota-se que a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
e
não

comprovou
o
pagamento
do
preparo
.

Assim,
impõe
-se o
não

conhecimento
do
recurso
,
diante
da
deserção
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024